Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707735-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCIO BENNECH VERCINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida no bojo do processo de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo consignado) n. 0700904-38.2022.8.07.0001, movida contra MÁRCIO BENNECH VERCINO, que indeferiu o pedido de pesquisa nos Sistemas CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) aos argumentos de que o CCS-Bacen não traz dados de movimentação financeira nem faz bloqueio de valores, e de que o DOI tem base de dados similar aos Sistemas e-RIDF e INFOJUD, já pesquisados. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que os Sistemas CCS-Bacen e DOI são capazes de desvelar eventual existência de bens e direitos em nome do agravado, em especial, na ausência de resultado nas pesquisas anteriormente feitas e que o deferimento cumpre a cooperação, economia processual e efetividade do processo executivo. Pede, liminarmente, a suspensão da ordem de encaminhamento dos autos de origem ao arquivo provisório, bem como, a consulta nos Sistemas CCS-Bacen e DOI e, no mérito a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar das pesquisas CCS-Bacen e DOI, além da suspensão do envio da execução ao arquivo provisório. Discorramos sobre elas abaixo, na exata ordem acima apresentada. DA PESQUISA DOI A pesquisa ao Sistema DOI (IN/SRF 1.112/2010), refere-se a operações e atividades imobiliárias, como já destacado pelo próprio agravante, não tem base de dados sigilosa podendo, portanto, ser acessadas administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, que não devem ser dispensados senão em caso de gratuidade de justiça. O agravante, sem gratuidade de justiça, não carece de apoio do Poder Judiciário para a pesquisa, que pode ser feita e custeada por ele mesmo. DA PESQUISA CCS-BACEN A pesquisa no Sistema CCS-Bacen, como já destacado na decisão de origem, não é eficaz para a consulta de bens ou valores passíveis de penhora em nome do agravado, já que o sistema não informa dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Trata-se de mero cadastro das instituições financeiras onde os clientes mantêm contas. Tais dados já se encontram na base de dados do SISBAJUD, mais amplo e já pesquisado nos autos de origem. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (CPC, 921, III E § 1o) A suspensão determinada na origem nos termos do artigo 921, III e § 1o do CPC se perfaz quando não existir nos autos novas diligências a serem cumpridas, tampouco bens do devedor, aqui agravado, passíveis de penhora. Assim, ao menos até que uma das condições acima seja afastada, a suspensão determinada é medida que e impõe. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator